Tribunal: TJDFT
Processo: 0003078-54.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de três crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do CP), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para condenar o apelado como coautor do crime de roubo majorado descrito na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria delitiva não se comprova de forma segura. Nenhuma vítima reconheceu o apelado como autor do crime, e não há prova direta de sua participação na execução ou na fase posterior.
4. O único indicativo de envolvimento decorre de menção feita por corréu em fase policial, não confirmada em juízo, sem outros elementos que corroborem a versão.
5. A prova testemunhal e os depoimentos policiais, embora relevantes, não se mostram suficientes para embasar condenação, pois não foram corroborados por outros meios de prova.
6. A condenação exige certeza quanto às imputações, não bastando meros indícios ou conjecturas, sob pena de violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do CP; art. 386, VII, do CPP; art. 156, caput, do CPP. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1965638, 0702431-05.2021.8.07.0019, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, julgado em 06/02/2025, DJe 23/02/2025. Acórdão 1869626, 0725570-63.2023.8.07.0003, Rel. LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, julgado em 29/05/2024, DJe 11/06/2024.